Tribunal: TJDFT
Processo: 0740321-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CONCURSO DE CRIMES. AÇÃO PENAL PRIVADA E PRIVADA. APURAÇÃO NOS MESMOS AUTOS. POSSIBILIDADE. APÓS OFERECIMENTO DE DENÚNCIA E QUEIXA. NÃO OCORRÊNCIA. MERO REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. SOMATÓRIO CRIMES DE AÇÃO PENAL PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL.
I - No concurso de crimes de ação penal pública e privada, todas as condutas deverão ser apuradas na mesma ação penal, mediante oferecimento de denúncia pelo Ministério Público e queixa crime pelo ofendido, formando-se verdadeiro litisconsórcio ativo.
II - Inexistindo denúncia ou queixa-crime, mas apenas requerimento de medida cautelar no qual são noticiados diversos delitos, a competência deverá ser observada pelo somatório das penas dos delitos que o Ministério Público entendeu supostamente praticados.
III - Se o resultado da soma das penas não superar 2 (dois) anos, será cometente o o Juizado Especial Criminal para apuração das supostas condutas.
IV - Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado - Juízo do Juizado Especial Criminal de Águas Claras.